Tribunal: TJDFT
Processo: 0751800-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. INDEVIDO. DÉBITO OBJETO DE PARCELAMENTO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar ambos os requeridos a ressarcirem o valor de R$3.049,92 que foi indevidamente cobrado, e R$ 3.000,00 pelos danos morais experimentados. Em suas razões, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que não foi efetuado o parcelamento da dívida e que tem autorização para lançamento dos débitos em conta corrente. Insiste na inocorrência de ato ilícito a justificar o reconhecimento de dano moral indenizável. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de danos morais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada a possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.
V. O Código de Defesa do Consumidor - CDC - e o Código Civil - CC - contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes.
VI. Na hipótese, o banco afirma que a retirada unilateral de fundos da conta corrente da recorrida ocorreu com base em expressa previsão contratual. No entanto, as provas apresentadas pela recorrida confirmam a alegação de que houve parcelamento do débito da fatura do cartão e que a parcela relativa ao mês de agosto foi devidamente quitada. Ademais, a cliente não autorizou o lançamento de valores, a débito, em sua conta corrente. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito débito de valores já adimplidos pelo correntista. Devido, portanto, o ressarcimento do valor indevidamente debitado.
VII. Também merece ser confirmada a sentença proferida quanto ao dano moral. Malgrado tivesse pago a primeira parcela da contratação, o Banco lançou débito em conta corrente, demonstrando o comprometimento dos recursos da recorrida, o que causou transtornos capazes de atingir direito da personalidade, uma vez que fora privada de utilizar seus recursos da forma que pretendesse, em total afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.
VIII. Comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado pela recorrente, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pela consumidora é medida que se impõe. Ademais, para que se configure a lesão não há se cogitar da prova do prejuízo, porquanto o dano moral produz reflexos interiores à pessoa lesada, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano.
IX. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter pedagógico da indenização, tendo como limite evita que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa à vítima. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, reputo coerente com o dano experimentado o valor fixado na origem.
X.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XI. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95).
XII. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).